Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Número do processo: 0700272-15.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão a quo que nos autos da ação principal, em sede de cumprimento de sentença, determinou o sobrestamento do processo, em razão de determinação do IRDR n. 0707756-52.2020.8.07.0000 que trata da suspensão dos processos que têm como objeto a discussão sobre direito à gratificação GMOV. Alega, em síntese, que a decisão no IRDR não tem o condão de alterar seus direitos, haja vista o trânsito em julgado da condenação. Requer, ao final, o prosseguimento do feito principal. É o breve relatório. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que não se verifica presentes os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, consistentes na ocorrência de erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, não se verifica qualquer incorreção na decisão de origem em que se determinou o sobrestamento do processo. Isto porque, no IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000 houve decisão da Câmara de Uniformização do ETJDFT, de relatoria do Desembargador(a) TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, cuja determinação foi pelo sobrestamento dos feitos relativos a tal matéria, nos seguintes termos: (...) Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem a seguinte questão de direito: Viabilidade de a Gratificação de Movimentação Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga (ou não) ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem com esse alcance. . (...). Ainda que fosse o caso de recebimento do agravo, ele não teria qualquer efeito prático para o que a agravante busca, haja vista que não há pedido liminar e o julgamento de mérito do agravo seria sobrestado em razão da determinação no IRDR, de forma que o processo continuaria sobrestado. Dessa forma, ausentes os requisitos, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora